Tribunal: STF
Processo: RE 1454521
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 39, p. 9-10): 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. ART. 32 E 33 DA LEI 11.494/2007. APLICAÇÃO DO VMAA DO FUNDEF PARA 2006. ART. 6º, § 1º DA LEI 9.424/96. RESP 1.101.015/BA. MÉDIA NACIONAL. APLICAÇÃO. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA DA AMUPE. INTERRUPÇÃO. 



    1. Apelações interpostas pelo Município de Palmares/PE e pela União em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, considerando que o valor mínimo anual por aluno (VMAA) de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/96 deve ser calculado levando-se em conta a média nacional. A sentença foi integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração interpostos pela União, restando determinado, ao final, que os valores devidos fossem calculados de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 11.494/2007, acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 



    2. Quanto à prescrição, aplicando-se à hipótese o princípio da actio nata, tem-se que o termo inicial do prazo prescricional - para as ações cujo objeto é a diferença de complementação do FUNDEB, a cargo da União, relativa ao ano base de 2009 -, é o momento em que efetuado o repasse desses valores, ou seja, em abril de 2010, nos termos art. 6º, parágrafo 2º, da lei 11.494/2007. Há que se considerar, entretanto, que a citação válida tem o condão de interromper a prescrição e, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973, tal interrupção retroage à data da propositura da ação. 



    3. No caso presente, observa-se que foi proposta ação coletiva pela AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco (0802373-96.2015.4.05.8300), com o mesmo objeto da presente demanda, em abril de 2015, quando ainda não se havia expirado o prazo prescricional. Ainda que tenha sido extinta a ação coletiva sem exame de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, a citação válida da União produziu efeitos processuais naqueles autos, funcionando como causa interruptiva da prescrição. 



    4. Em relação aos municípios que se julgavam representados em ações coletivas promovidas por associações, sindicatos ou federações, com amparo em uniformes julgados do STJ, é de se reconhecer que houve a interrupção da prescrição, mesmo em se tratando daqueles que não outorgaram autorização expressa às associações, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 



    5. Apenas com o trânsito em julgado da decisão, em sentido oposto à jurisprudência consolidada do STJ, proferida nos autos da ação coletiva, que, na hipótese, sequer ocorreu, surgiu a necessidade de ajuizamento de ações individuais, por parte dos municípios, com vista ao pagamento de eventuais diferenças das complementações do valor mínimo anual por aluno, referentes aos exercícios antes pleiteados na ação coletiva. 



    6. Com amparo nesse raciocínio, o prazo prescricional do direito de ação, para fins de ajuizamento das ações individuais, que havia sido interrompido pela citação válida da União, sequer voltou a correr, não se havendo falar, no caso, em consumação do prazo prescricional. 



    7. As disposições dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007 são claras, não dando margem a dúvidas quanto ao piso estabelecido para o valor por aluno no âmbito do FUNDEB, que será o encontrado em 2006 para o FUNDEF, corrigido anualmente, com base no INPC, no período de 12 (doze) meses encerrados em junho do ano imediatamente anterior. 



    8. Quanto ao valor por aluno praticado pela União em 2006, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC/1973, determinou que fosse calculado "levando em conta a média nacional".



    9. Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP 1.101.015/BA. Precedentes deste Tribunal: Processo: 08040197120154058000, APELREEX/AL, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, julgamento: 17/06/2016; Processo: 08019996220154058500, AC/SE, Desembargador Federal Lazaro Guimarães, 4ª Turma, Julgamento: 09/06/2016; Processo: 08000391320154058002, APELREEX/AL, Desembargador Federal Flávio Lima (Convocado), 1ª Turma, Julgamento: 18/12/2015. 



    10. Esta Colenda Terceira Turma firmou o entendimento de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado - (AC581028/SE, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Julgamento: 11/06/2015. Apelação do Município de Palmares/PE provida. Apelação da União e Remessa Necessária improvidas.”



    Houve embargos parcialmente providos, sem efeitos modificativos, “para reconhecer que o Município de Palmares era associado à AMUPE à época da propositura da ação coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, e que houve expressa autorização outorgada na assembleia realizada em 1º de dezembro de 2014.” (eDOC 11, p. 3).



    Os novos embargos que se seguiram foram improvidos (eDOC 13).



    No extraordinário interposto pela União, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, discorre acerca do cálculo do VMAA requerendo ao final (eDOC 16, p. 54:



    “a) que seja reconhecida a prescrição, com a extinção do feito; 



    b) subsidiariamente, sejam ressalvada a prescrição parcial, relativamente às parcelas incluídas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda; 



    c) no mérito, seja assegurada a vigência da Emenda Constitucional n. 53/2006 (art. 60 do ADCT/CF), que instituiu o FUNDEB, reconhecendo que não é mera continuidade do extinto FUNDEF, sendo afastado o pagamento de supostas diferenças a título de “complementação” federal; restando improcedente a demanda.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, quanto à alegada prescrição, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência da Súmula 279 do STF ao caso. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1201563-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1210494-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1142971-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    De outra banda, da leitura dos termos do acórdão a quo, verifica-se que, no tocante à discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao FUNDEB e ao FUNDEF, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei nº. 9.424/96 e Lei nº 11.494/2007), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Nesse sentido, esta Corte, no julgamento do RE 636.978-RG (Rel. Min. Presidente CEZAR PELUSO, DJe 31/8/2011, Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:



    “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/16)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULODO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. 4. Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1079247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.08.19)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente